Tribunal: TJMT
Processo: 1006038-53.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006038-53.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RUBENS FEREIRA LIMA DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WANDERLEY RESENDE FORTUNATO - CPF: 842.964.611-68 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006038-53.2022.8.11.0003

APELANTE: RUBENS FEREIRA LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO] PRATICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECLARAÇÕES DO POLICIAL MILITAR RESPONSÁVEL PELA OCORRÊNCIA E DA VÍTIMA, ALIADAS À CONFISSÃO DO ACUSADO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– CABIMENTO – FIXAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

As provas angariadas na instrução processual, notadamente a confissão judicial do acusado, aliada aos depoimentos extrajudicial do policial militar e da vítima na audiência de instrução e julgamento, mostram-se suficiente para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado.

Constatada a desproporcionalidade da pena de multa estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar consonância com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006038-53.2022.8.11.0003

APELANTE: RUBENS FERREIRA LIMA DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
RUBENS FERREIRA LIMA DOS SANTOS
, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 1006038-53.2022.811.0003), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 74 (setenta e quatro) dias-multa, pelo cometimento do crime de roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo] em continuidade delitiva [art. 157, §2o, I, (antiga redação), c/c o art. 71, ambos do Código Penal].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao apelante, postulou, de modo genérico, “
seja o presente recurso conhecido e provido para o fim de absolver o apelante”
, e, subsidiariamente, a redução do valor da multa, uma vez que fixada em desconformidade com a pena privativa de liberdade [doc. digital n. 148059888].

Em contrarrazões, o Ministério Público assevera que o apelo deve ser improvido, sendo mantida incólume a sentença objurgada [doc. digital n. 148059890].

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do recurso [doc. digital n. 149430694].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006038-53.2022.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, RUBENS FERREIRA LIMA DOS SANTOS, a prática do crime de roubo majorado – em continuidade delitiva –, praticado contra as vítimas, DROGA CERTA e seu proprietário, WANDERLEY RESENDE FORTUNATO.

A denúncia foi assim colocada:

“No dia 03 de março de 2013, por volta das 07h00min, na Drogaria Droga Certa, o denunciado, utilizando-se de uma arma de fogo, abordou a vítima, Wanderley Resende Fortunato, no momento em que ele chegava para trabalhar e ordenou que o levasse para onde se encontrava os malotes de dinheiro, apontando o lugar e a quantidade de malotes, que na ocasião, eram 02 (dois).

Diante das ameaças, a vítima entregou os malotes ao autor dos fatos, sendo que após a entrega dos valores, Wanderley foi trancado no banheiro. Além disso, após passar 28 (vinte e oito) dias do roubo, no dia 31 de março de 2013, conforme relato da vítima, o RUBENS retornou a Drogaria, no mesmo horário da primeira vez, afirmando “vim aqui lhe fazer uma visita”.

Logo em seguida, exigiu o dinheiro do caixa, momento em que Wanderley afirmou que não havia malotes, apenas o troco do caixa, aquiescendo assim o autor do fato, levando consigo o valor de R$500,00 (quinhentos reais).

A vítima, diante da autoridade policial, afirmou que tanto o roubo praticado no dia 03 de março de 2013 quanto o roubo do dia 31 de março de 2013 foram praticados pela mesma pessoa, não se tratando de autores distintos.

Ademais, no dia 12 de abril de 2013, RUBENS FERREIRA LIMA DOS SANTOS, perante a autoridade policial, declarou que o roubo realizado na Drogaria Droga Certa, no dia 03 de março de 2013, por volta das 07h00min, foi ele quem praticou, sem participação de terceiros, utilizando-se da mesma arma em que praticou o roubo à loja Flamboyan Esportes e o homicídio em desfavor de Sônia Santos Silva. [...]”
(doc. digital n. 148059838).

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (doc. digital n. 148059839) e no depoimento de testemunhas.

Quanto à
autoria
delitiva, o proprietário do comércio e também vítima, WANDERLEY, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
QUE na data de 3 de março de 2013, por volta das 7h, um indivíduo o abordou no momento em que chegava à referida drogaria para dar início ao seu expediente de serviço; QUE na ocasião o indivíduo lhe ordenou que o levasse até onde estavam os malotes de dinheiro; QUE esse indivíduo já chegou apontando onde os malotes estavam e quantos eram; QUE diante das ameaças, o declarante lhe entregou os malotes e esse saiu, deixando-o trancado no banheiro [...]; QUE o indivíduo apesar de praticar o assalto de posse de arma de fogo não utilizou de violência; QUE ele subtraiu pouco mais de R$ 3.000,00 da drogaria; QUE ainda no mês de março, agora no dia 31, o mesmo indivíduo que fizera o assalto retornou à drogaria, por volta do mesmo horário, quando então exigiu do declarante que lhe repassasse o dinheiro do caixa; QUE o declarante lhe disse que dessa vez não existiam malotes, apenas o troco das caixas registradoras; QUE o assaltante lhe disse: ‘tudo bem, pode passar o que tiver aí’; QUE dessa vez, ao chegar, o assaltante o ironizou, dizendo: ‘vim aqui lhe fazer uma visita’. QUE nesta data chegou montado em uma moto de cor preta e, ao descer, entrou na drogaria, sem tirar o capacete mas, como a viseira estava levantada e esse indivíduo já praticara o assalto anterior, o declarante o reconheceu com facilidade; QUE nesse último assalto, o indivíduo subtraiu R$ 500,00 [...]”
(doc. digital n. 148059839).

RUBENS, quando interrogado em sede policial, confessou a autoria delitiva, asseverando que:

“
[...] realizou o assalto à Drogaria Droga Certa, na rua Dom Pedro, próximo à loja Estrela da Borracha; QUE chegou quando estavam abrindo o estabelecimento e levou R$ 9.000,00, sendo que utilizou um revólver [...]”
(doc. digital n. 148059839).

Em juízo foram ouvidas a testemunha, EDSON NOVAES DOS SANTOS, a vítima WANDERLEY, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta etapa, o policial militar, EDSON, em nada contribuiu para a elucidação dos fatos, haja vista não se recordar deles, em decorrência do elastério temporal entre a data da prisão do acusado e a solenidade instrutória [9 (nove) anos] (arquivo digital – nome da mídia: TESTEMUNHA EDSON 1006038-53.2022-Gravaýýo de Reuniýo.mp4).

A vítima, quando auscultada, narrou:

“
Vítima
: Eu trabalhava na farmácia, domingo sim, domingo não, e no dia eu cheguei nela para abri-la e logo em seguida [...] não tinha nem acendido a luz, entrou um rapaz atrás [...] e falando que só queria o dinheiro [...] e fui até o caixa, ele tava com a arma dentro da calça, fui na gaveta do caixa, tirei tudo que tinha dentro e entreguei para ele numa sacola e ele disse que não queria só esse, mas um que estava guardado embaixo, ele sabia que tinha caixa do dia anterior guardado embaixo do caixa, juntei todos eles [...] e coloquei tudo numa sacola para ele. Aí depois ele pediu minha aliança [...] eu falei que ela valia R$ 180,00 [...] e tinha valor sentimental [...] falei para ele que estava levando mais de quatro mil reais para deixar minha aliança pelo menos [...]. Aí ele pegou e devolveu [...], perguntou onde era o banheiro e falou que era para irmos lá só para ele ir embora [...], me colocou dentro do banheiro [...] fechou a porta e depois ele voltou e abriu e pediu meu celular [...], falei para ele levar o da farmácia [...], ai ele engatilhou a arma e falou que ia dar um tiro na minha cabeça. Como meu filho tinha uma semana que havia nascido, falei para ele sobre isso, que tinha filmado o parto e pedi para pelo menos deixar o chip [...], aí tirei o cartão de memória e ele foi embora. Aí quando passou o final de semana, no outro ele voltou de novo. Eu tinha acabado de abrir a farmácia [...] aí ele entrou de novo, do mesmo jeito, falou que era igual aquele dia, que só queria o dinheiro, eu peguei o dinheiro [...] e ele pegou. Aí chegou um cliente e ele falou para eu atendê-lo [...], ele foi até a porta com o dinheiro e depois voltou e falou: ‘me dá o seu celular’, aí eu estressei com ele, falei: “pô aquele dia você já levou meu celular, não deu nem tempo de eu comprar outro”, aí ele falou: ‘beleza’, e foi embora. O cliente que estava na farmácia perguntou: ‘é seu amigo?’, e eu falei que não, que era um assalto [...] foi isso.

MP
:

O senhor chegou a reconhecê-lo?

Vítima
: Fui na polícia civil [...] ele estava muito bem vestido [...] parecia um burguesinho [...], de família boa, estava com um tênis bom, bem vestido, boné de marca, falei: ‘esse cara não é bandido não’, depois que fiquei sabendo da alta periculosidade dele [...], senão não teria nem pedido minha aliança de volta [...].

MP
: Ele entrou de cara limpa?

Vítima
: Cara limpa.

MP
: Depois mostraram foto dele pro senhor e o senhor consegui identificar [...]?

Vítima
: Lá no CISC [...]. Deu trabalho para reconhecer porque a diferença estava muita [...]. Reconheci, sem sombra de dúvida.

Defesa
: [...] te mostraram bastante fotos?

Vítima
: umas três ou quatro fotos.

Defesa
: Pegaram um álbum e te apresentaram?

Vítima
: Foi, era uma pasta que tinham algumas fotos. Na primeira foto que ele estava de bermuda, de lado, todo tatuado eu não reconheci, mas nas seguintes eu reconheci do rosto [...], depois quando aconteceu esse negócio na farmácia ele estava bem diferente. Mas com as fotos do rosto eu reconheci, pois as outras eram muito antigas.

Juiz
: Na época você falou que eles te mostraram mais de uma foto e que você o reconheceu, na época, sem sombra de dúvida.

Vítima
: Sim [...].

Juiz
: Você pode me informar algumas características dele [...]?

Vítima
: Ele era da minha altura, mas um pouco mais baixo. Eu tenho 1,69 [...]. Ele era pardo [...]. Gordinho, fortinho [...]. Tatuagem num braço. Cabelo era preto, mas não dava para ver o comprimento. Olhos não me recordo a cor”
(arquivo digital – nome da mídia: VITIMA WANDERLEY 1006038-53.2022.mp4).

No seu interrogatório, RUBENS asseverou que praticou o roubo que lhe foi imputado, acrescentando que utilizou a arma de fogo – nas duas oportunidades – para subtrair o patrimônio da farmácia e do seu proprietário (arquivo digital – nome da mídia: INTERROGATýRIO RUBENS 1006038-53.2022.mp4).

Como se vê, a confissão do acusado – nas duas fases processuais –, aliado a prova oral produzida na audiência de instrução e julgamento, evidenciam que o agente – em duas oportunidades – praticou o crime de roubo majorado contra as vítimas.

O entendimento jurisprudencial é remansoso no sentido de que a confissão do acusado – seja judicial ou extrajudicial – quando alinhada aos demais meios probatórios produzidos – no caso dos autos o reconhecimento e as declarações da vítima em juízo – são suficientes para se firmar o édito condenatório.

Sobre o tema, trago precedentes das três Câmaras Criminais deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONFISSÃO DO RÉU – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO [...] RECURSO DESPROVIDO.
Se o órgão acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, mormente quando o réu confessa judicialmente a autoria do crime imputado e foi prontamente reconhecido pelas vítimas
[...]”
(N.U 1001596-57.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO [...] SENTENÇA CONDENATÓRIA - REANÁLISE DOS FATOS E DAS PROVAS EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA [...]
RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA
[...]
CONFISSÃO JUDICIAL DO APELANTE - PROVAS SUFICIENTES - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA
[...] - RECURSO DESPROVIDO. “Não há falar em absolvição por insuficiência de provas
quando os elementos colhidos durante a persecução penal demonstram cabalmente que os réus praticaram o delito de roubo
[...], especialmente pela
confissão
[...]
do acusado, aliada às provas orais produzidas em sede judicial
e às circunstâncias que circundam o caso concreto.” (TJMT, AP NU 0006102-75.2013.8.11.0042) [...]”
(N.U 1017267-44.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022)

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - 1) IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO APELANTE - CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE A AUTORIZAR A CONDENAÇÃO - CONFISSÃO JUDICIAL E RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA – PROVAS INDUVIDOSAS [...]
Inviável o pleito absolutório se a confissão judicial do recorrente se harmoniza com o depoimento prestado pela vítima, que sem hesitar, reconheceu-o como o autor do roubo narrado em denúncia
[...]”
(N.U 0006515-69.2014.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2022, Publicado no DJE 07/04/2022)

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória.

No que tange à reanálise da sanção pecuniária, o pedido comporta acolhimento.

Digo isso porque o juiz fixou a sanção pecuniária aleatoriamente em 74 (setenta e quatro) dias-multa, razão pela qual deve ela ser redimensionada, valendo-se dos mesmos critérios dosimétricos e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

É cediço que a pena de multa deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo profícuo escólio de Cézar Roberto Bitencourt:

“
O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1a operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2a operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa [...]”
(Código Penal Comentado, 7a Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Por tais razões, ante a existência de uma única circunstância judicial negativa [antecedentes], estabeleço a sanção pecuniária em
11 (onze) dias-multa
.

Dando continuidade à análise da dosimetria, mantenho as atenuantes da
menoridade relativa
e da
confissão espontânea
, e reduzo a pena de multa para seu mínimo legal, qual seja,
10 (dez) dias-multa
.

Na terceira fase, ante a presença da causa de aumento do emprego de arma de fogo [CP, art. 157, §2
o
, I, (antiga redação)], arrefeço a sanção pecuniária em 1/3 (um terço), fixando-a em
13 (treze) dias-multa
.

Por fim, reconhecida a continuidade delitiva – tendo em vista o preenchimento do artigo 71 do Código Penal –, majoro a pena de multa em 1/6 (um sexto) – haja vista o cometimento de 2 (dois) roubos –, ficando a sanção pecuniária definitivamente estabelecida em
15 (quinze) dias-multa
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para redimensionar a pena de multa do réu
RUBENS FERREIRA LIMA DOS SANTOS,
para
15 (quinze) dias-multa
à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022